Tribunal: TJES
Processo: 0000224-35.2021.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Indução, Instigação ou Auxílio ao Uso de Drogas
Data de julgamento: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000224-35.2021.8.08.0023

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RONALD NASCIMENTO SILVA e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO REJEITADA. DOSIMETRIA REFORMADA. RECONHECIMENTO PARCIAL DAS TESES DEFENSIVAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas por Ronald Nascimento Silva, Queila Mara Huwer Rosa Broetto e Maria das Graças Gomes contra sentença que os condenou pelos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, com penas superiores a nove anos de reclusão. Pretensão absolutória e, subsidiariamente, revisão das penas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:
(i) analisar se há provas suficientes para a condenação dos apelantes pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico;
(ii) examinar se é possível o reconhecimento da causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei de Drogas;
(iii) revisar a dosimetria da pena aplicada, especialmente quanto à pena-base e à aplicação das circunstâncias judiciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria dos crimes estão devidamente comprovadas, com destaque para a apreensão significativa de entorpecentes, documentos relacionados à mercancia e depoimentos de usuários.
4. Caracterizada associação estável e permanente, com divisão de tarefas, ponto fixo de venda e atuação conjunta dos réus, configurando a associação para o tráfico.
5. Correta exclusão da minorante do tráfico privilegiado ante a condenação por associação.
6. Afastada uma das circunstâncias judiciais negativas (consequências do crime), com readequação da pena-base de todos os réus, resultando em penas mais proporcionais.
7. Aplicação do art. 580 do CPP para estender os efeitos da readequação da pena à ré Queila Mara Huwer Rosa.
8. Fixação de honorários recursais a defensores dativos, nos termos do art. 85 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido para readequar a pena dos apelantes.

Tese de julgamento
:

“A readequação da pena deve observar o número e o peso das circunstâncias judiciais negativas, afastando-se o bis in idem.”

“É incabível o reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 ao réu condenado por associação para o tráfico, nos termos da jurisprudência consolidada.”

“Aplica-se o art. 580 do CPP para extensão da redução de pena a corréus em igual situação processual.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:
CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CP, arts. 59 e 69; CPP, arts. 386, 580; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e §4º, e 35.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, HC 852.088/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 24/10/2023, DJe 27/10/2023;
STF, HC 123.042/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31/10/2014;
TJES, Apelação Criminal, 069190032917;
STF, RHC 189695/MG, Rel. Min. Nunes Marques, j. 05/10/2021, DJe 03/11/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº

0000224-35.2021.8.08.0023

APELANTE:

RONALD NASCIMENTO SILVA, QUEILA MARA HUWER ROSA E MARIA DAS GRAÇAS GOMES

A
PELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Apelação Criminal interposta por
RONALD NASCIMENTO SILVA, QUEILA MARA HUWE ROSA e MARIA DAS GRAÇAS GOMES
em face da r. Sentença proferida pel
o
MM. Juiz de Direito da

Vara Única
de
Iconha

(
fls.
465
/
481
)
, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os apelantes como incursos no art. 33, caput, e 35, ambos da Lei nº 11.343/06: I)
Maria das Graças Gomes
e
Queila Mara Huwer
Rosa às penas de 10 (dez) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 1.482 (mil quatrocentos e oitenta e dois) dias-multa; II)
Ronald Nascimento Silva
à pena de 09 (nove) anos e 20 (vinte) dias, em regime inicial fechado, além do pagamento de 1.371 (mil trezentos e setenta e um) dias-multa.

Recurso de Ronald Nascimento Silva interposto as fls. 619 e razões recursais apresentadas as fls. 619/625, pretendendo-se, em síntese:
(i)
a absolvição do crime previsto no art. 35 da Lei de Drogas, diante da ausência de provas;
(ii)
o afastamento da valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime, aplicando a pena-base no patamar mínimo;
(iii)
o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º da Lei de Drogas em 2/3 (dois terços).

Contrarrazões apresentadas as fls. 655/661 pugnando pelo improvimento do recurso.

Razões recursais de Maria das Graças Gomes apresentadas em ID nº 10695102, pretendendo-se, em síntese:
(i)
a absolvição da apelante das acusações que lhe foram imputadas, nos termos do art. 386 do CPP;
(ii)
subsidiariamente, a revisão da pena aplicada;
(iii)
a fixação dos honorários advocatícios.

Razões recursais de Queila Mara Huwer Rosa apresentadas em ID nº 10695105, pretendendo-se, em síntese:
(i)
a absolvição da apelante do crime de tráfico;
(ii)
subsidiariamente, o afastamento da tipificação da associação ao tráfico;
(iii)
a fixação dos
honorários advocatícios.

Contrarrazões apresentadas em ID nº 10695110 pugnando pelo improvimento do recurso.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça em ID nº 13007846 opinando pelo improvimento do recurso.

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito recursal.

De acordo com a denúncia, no dia 03 de setembro de 2021, por volta das 19h38min, na Rua Santa Luzia, s/n, Bairro Centro, município de Iconha, Maria das Graças Gomes e Rosilene Gomes tinham em depósito, guardavam e vendiam, para fins de tráfico, drogas ilícitas.

Consta, ainda, que na mesma circunstância de tempo e lugar, Ronald Nascimento Silva trazia consigo e, em conjunto com Queila Mara Huwer Rosa Broetto, guardavam, tinham em depósito e vendiam, para fins de tráfico, drogas ilícitas.

Consta, também, que, no mesmo contexto, os quatro denunciados associaram-se em caráter permanente, aliada a estabilidade para o fim de cometerem tráfico de entorpecentes, com a veda permanente de drogas ilícitas, no referido endereço, onde se deu o flagrante.

A guarnição da Força Tática estava em patrulhamento, prosseguiram em direção ao município de Iconha, para averiguar diversas denúncias recebidas de que havia uma intensa movimentação de tráfico de drogas na residência de Maria das Graças.

Ao chegar no local, deparou-se com uma movimentação de pessoas em frente a residência, motivando os policiais a se posicionarem de maneira estratégica de modo a observar o comércio ilícito de drogas.

Destarte, os policiais observaram 02 (dois) usuários que efetuaram a compra, diretamente com Maria das Graças e em seguida deixaram o local. Em decorrência disso, os agentes entraram em contato com os demais policiais e apontaram as características dos indivíduos.

Ato contínuo, na abordagem desses usuários, encontraram com ambos 04 (quatro) pedras de crack, 02 (duas) buchas de maconha, a quantia de R$ 391,00 (trezentos e noventa e um reis) e 01 (um) celular LG com a tela quebrada.

Em rápida entrevista, eles afirmaram ser usuários e que compravam nessa residência frequentemente, tendo, inclusive, um deles deixado, anteriormente, 01 (um) celular, marca Samsung, empenhado, para garantia de pagamento posterior da droga adquirida.

Diante disso, os aludidos policiais se dirigiram à casa e abordaram 02 (duas) mulheres que faziam a movimentação da droga, sendo uma dela Maria das Graças e Rosilene Gomes.

Nessa residência, a qual pertencente a Queila Mara Huwer Rosa, também alvo de diversas denúncias de tráfico em associação com Maria das Graças, foi encontrado mais 40 (quarenta) pedras de crack embaladas de forma idêntica, além de 06 (seis) papelotes de cocaína e a quantia de R$ 70,00 (setenta reais) em notas fracionadas, e 01 (uma) balança de precisão.

Logo após, na residência de Maria das Graças, com emprego de cão farejador K9, foram encontrados em 06 (seis) pontos distintos: 20 (vinte) papelotes de cocaína, 71 (setenta e uma) pedras de crack e 125 (cento e vinte e cinco) buchas, todas embaladas para venda, além de 02 (dois) tabletes de maconha, 01 (um) rádio comunicador, material para corte e embalo da droga, 03 (três) aparelhos celulares – sendo um deles o do usuário, a quantia de R$ 988,00 (novecentos e oitenta e oito reais) em notas diversas e 01 (uma) caderneta verde com azul, contendo a contabilidade do tráfico.

Pois bem.

Os apelantes requerem as absolvições dos delitos pelos quais lhe foram imutadas as autorias, sob argumentos de que inexistem provas capazes de embasar o édito condenatório.

A materialidade delitiva encontra-se robustamente comprovada pelo Boletim Unificado nº 45790450 (fls. 28/34), pelo Auto de Apreensão (fls. 35/37) que descreve a apreensão de significativa quantidade de drogas – mais de 160 (cento e sessenta) pedras de crack, 125 (cento e vinte e cinco) buchas de maconha, papelotes de cocaína – além de aparatos próprios da mercancia ilícita, como balança de precisão, rádio comunicador, embalagens, além de cadernos com contabilidade de vendas, pelo Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (fls. 38), pelo Laudo da Seção Laboratório de Química Forense nº 7525/2021 (fls. 398/400) que confirmou a presença de THC, benzoilecgonina, e outras substâncias entorpecentes.

No que tange à autoria, o conjunto probatório, formado por elementos colhidos tanto na fase inquisitorial quanto em juízo sob o crivo do contraditório judicial, é contundente e convergente.

A testemunha Viviane Machado Neves narrou, em juízo:

“
Que não sabia que Ronald estava na casa de Queila e ficou sabendo que a polícia tirou ele de lá pois ele estava vendendo drogas; (...) Que seu ex marido comprava droga com Graça (...) Que Queila também vende drogas; (...) Que Graça vendia cracl, pó e maconha; (...) Que Queila vende droga na casa dela (...)”. (fls. 446)

Já a depoente Gabriel Boldrini Assunção relatou:

“
Na semana anterior comprou com Queila, pois quando Graça não estava, o depoente comprava com a Queila; Todo final de semana comprava droga por aproximadamente um ano e que nesse período sempre comprava com a Queila ou Graça”. (fls. 414/415)

Davi Luzerte Araújo Machado, por sua vez, declarou:

“
(...) Que indagado porque sabe que Queila e Graça trabalham juntas, respondeu porque é na mesma casa; Que comprou a droga da Queila e da Graça, mas cada uma mora na casa da casa que é dividida, ou seja, portas diferentes”. (fls.420)

Além da prova testemunhal convergente, o réu Ronald, em seu interrogatório policial, confessou a prática do tráfico:

“
(...) Que alugou a casa ao lado da de Graça, por alguns dias; Que alugou por uma semana; Que alugou a casa para vender drogas; Que alugou a casa de Queila; (...) Que esclarece que pediu a casa a Queila, durante uma semana, para “levantar um dinheiro” (...)”. (fls. 220/221)

Contudo, a versão de desconhecimento de Queila não resiste ao arcabouço probatório: as drogas estavam na residência de sua propriedade, o tráfico era reiterado e os próprios usuários a identificavam como vendedora habitual.

No presente caso, as condutas atribuídas aos três apelantes enquadram-se plenamente nas hipóteses de guardar, ter em depósito, vender e expor à venda substâncias entorpecentes, sem autorização legal, circunstância corroborada:
(i)
pela variedade e quantidade expressiva de drogas apreendidas;
(ii)
pela existência de cadernos com contabilidade da venda;
(iii)
pela presença de apetrechos típicos da mercancia ilícita;
(iv)
e pelos depoimentos consistentes de usuários habituais, que identificaram os réus como responsáveis diretos pelo fornecimento dos entorpecentes.

Portanto, a conduta dos apelantes se amolda com precisão ao tipo penal do art. 33 da Lei de Drogas.

No que tange ao delito de associação para o tráfico, previsto no art. 35 da mesma lei, tem-se como elemento essencial a associação estável e permanente de duas ou mais pessoas, com o dolo específico de se unirem para o fim de praticar reiteradamente o tráfico de entorpecentes.

A doutrina reconhece que não basta um acordo pontual ou eventual cooperação para configurar a associação, exigindo-se estrutura mínima, divisão de tarefas, unidade de desígnios e permanência da união criminosa.

No caso em exame, a prova testemunhal colhida em juízo revelou que:
(i)
o tráfico era realizado em duas casas interligadas, com venda intermitente;
(ii)
os réus se revezavam no atendimento aos usuários, conforme dia ou horário;
(iii)
havia continuidade nas operações, inclusive com substituição mútua em ausências;
(iv)
os clientes identificavam o local como um “ponto” fixo de compra de entorpecentes.

Esse cenário revela associação organizada, com base territorial definida, clientela fidelizada, distribuição de funções e permanência da atuação, o que excede em muito os limites da coautoria eventual e subsume-se integralmente à figura do art. 35 da Lei de Drogas.

A jurisprudência é firme nesse sentido:

HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NÃO COMPROVADAS ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. CONDIÇÃO DE MULA . ABSOLVIÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO IDENTIFICADA A DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS . MULA. INCIDÊNCIA NA FRAÇÃO DE 1/4. ORDEM CONCEDIDA. 2.
"A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é "indispensável para a configuração do crime de associação para o tráfico a demonstração concreta da estabilidade e da permanência da associação criminosa"(AgRg no HC 454.775/RJ, rel. Min . Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/2/2020, DJe 21/2/2020), que devem ser demonstradas de forma aceitável (razoável), ainda que não de forma rígida, para que se configure a societas sceleris e não um simples concurso de pessoas, é dizer, uma associação passageira e eventual."
(AgRg no AREsp n. 2.046 .638/MG, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 14/9/2022, DJe de 20/9/2022.). (STJ - HC: 852088 RJ 2023/0320792-7, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 24/10/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/10/2023)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PROVA CONCRETA DA ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA . ABSOLVIÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO . INCIDÊNCIA. MODULAÇÃO DA FRAÇÃO. INVIÁVEL. QUANTIDADE UTILIZADA PARA EXASPERAR A PENA-BASE . BIS IN IDEM. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Revela-se indispensável, para a configuração do crime de associação para o tráfico, a evidência do vínculo estável e permanente do acusado com outros indivíduos . Há que ser provado, de forma concreta e contextualizada, o crime de associação, autônomo e independentemente dos crimes individuais praticados pelo grupo associado.
(STJ - AgRg no HC: 750484 SC 2022/0187901-8, Data de Julgamento: 07/03/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2023)

Assim, presentes todos os requisitos objetivos e subjetivos das figuras típicas descritas nos arts. 33 e 35 da Lei de Drogas, e diante da robustez do conjunto probatório, mostra-se impositiva a manutenção da condenação em ambos os tipos penais, razão pela qual não há que se falar em absolvição.

Ultrapassada esta questão, requerem a revisão da pena aplicada e o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena do art. 33, §4º da Lei de Drogas.

QUANTO A RONALD NASCIMENTO SILVA

ART. 33 DA LEI DE DROGAS

Na primeira fase, o MM Magistrado afastou a pena-base do mínimo legal sob os seguintes fundamentos:

No que se refere à culpabilidade, que deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu, não há elementos nos autos que conduzam à conclusão de que o grau de reprovabilidade exceda aquele inerente ao tipo penal. A busca do lucro fácil pelo autor do crime de tráfico de drogas é inerente ao próprio tipo penal violado, não podendo tal circunstância ser valorada negativamente no momento da aplicação da reprimenda básica (HC 202378/PB). Os antecedentes do réu estão imaculados. Não há nos autos elementos para valorar a conduta social do réu, assim como a sua personalidade, não podendo sopesar em seu desfavor. Os motivos do crime são inerentes ao tipo penal. As
circunstâncias do crime
desfavorecem o réu. É que o crime de tráfico era realizado também em um estabelecimento comercial (bar) existente nas proximidades da residência dos denunciados (fls. 133), “frequentado por inúmeras pessoas, o que trata-se de um facilitador para a disseminação das drogas e encobrimento do delito” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 069190032917). As
consequências do crime
, no presente caso, extrapolaram àquelas naturais do tipo, tendo em vista a grande quantidade de pessoas envolvidas na venda da droga, com estrutura ordenada, que demonstra que do ponto de venda descrito na denúncia, compartilhado pelos réus, saía altíssima quantidade de entorpecentes para o comércio, conforme auto de fls. 35-36, que descreve a apreensão de 2 tabletes e 125 buchas de maconha, 161 pedras de crack e 32 papelotes de cocaína, aptos a causar, concretamente, intensa lesão à saúde pública, com a potencialidade de atingir quantidades altíssimas de pessoas, considerando que a população estimada da Cidade de Iconha, no ano de 2021, era de 14.803 pessoas, de acordo com o IBGE. Numa cidade pequena, a disseminação desse quantitativo, é significante. Ademais, a grande quantidade de droga apreendida e sua natureza, segundo prevê o art. 42 da Lei n.º 11.343/06, deve preponderar sobre as circunstâncias judiciais do artigo 59 do CP (TJES, Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade Ap, 021150119606). O comportamento da vítima, que em nada contribuiu para a prática do delito, não deve ser valorado. O art. 33 da Lei 11.343/2006 comina pena de reclusão, de 5 a 15 anos, e multa. Na esteira da jurisprudência formada pelo Superior Tribunal de Justiça, “a exasperação da pena basilar, pela existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada vetorial valorada negativamente”, “salvo a apresentação de elementos concretos, suficientes e idôneos que justifiquem a necessidade de elevação em patamar superior” (AgRg no REsp 1970791 / RN). Assim, considerando as circunstâncias judiciais descritas, sendo duas negativas, exaspero a pena base em 1/6 para cada circunstância judicial negativa, isso é, em 1/3, e a fixo em reclusão de 6 anos e 8 meses, e multa.

Afasto à circunstância relativa às
consequências
do crime, para não incorrer em bis in idem, uma vez que já está sendo condenado pelo crime de associação criminosa e por terem sido utilizados elementos inerentes ao tipo penal.

Portanto, mantenho apenas à circunstância relativa às circunstâncias do crime.

In casu, considerando que a diferença entre a pena mínima e máxima para o crime de tráfico de drogas é de 10 (dez) anos, a média de desvaloração de cada circunstância deve ser de 01 (um) ano e 03 (três) meses, diante da pena abstrata prevista no tipo penal infringido que varia de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão. Assim, atendendo ao princípio da proporcionalidade,
entendo que a sentença deve ser reformada para de fixar a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 630 (seiscentos e trinta) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, presente a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual atenuo a pena em 1/6 (um sexto), de acordo com a jurisprudência dos Tribunais Pátrios,
fixando-a em 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 520 (quinhentos e vinte) dias-multa.

Não há agravantes.

Na terceira fase, deixo de reconhecer a minorante do tráfico privilegiado, posto que o réu se dedica à organização criminosa, tanto que foi condenado pelo crime de associação para o tráfico.

Inclusive, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que
“se as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006”
(HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 31/10/14). E este é o caso dos autos.

Não há causas de aumento de pena. Portanto,
fixo como definitiva a pena de 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além do pagamento de 520 (quinhentos e vinte) dias-multa.

ART. 35 DA LEI DE DROGAS

Da mesma maneira, na primeira etapa do cálculo dosimétrico, afasto à circunstância relativa às
consequências
do crime, para não incorrer em
bis in idem
, uma vez que já está sendo condenado pelo crime de associação criminosa e por terem sido utilizados elementos inerentes ao tipo penal.

Ocorre que o Magistrado de primeiro grau aumentou a pena-base em patamar inferior ao que permite a jurisprudência, qual seja 1/6 a 1/8. Cito entendimento:

“1 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador.” (Acórdão 1625973, 07071203120218070007, Relator: JAIR SOARES, Segunda Turma Criminal, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no PJe: 17/10/2022).

Assim, caso a pena-base fosse exasperada no patamar apresentado pela jurisprudência, seria reformada para 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão. No entanto, deixo de redimensioná-la para não incorrer em
reformatio in pejus
, considerando que está em julgamento de recurso exclusivo da defesa (STF – RHC: 189695 MG 0023525-56.2020.3.00.0000, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 05/10/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 03/11/2021).

Por isso, mantenho a pena-base em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa.

Na segunda fase, não há atenuantes e nem agravantes.

Na terceira fase, deixo de reconhecer a minorante do tráfico privilegiado, posto que o réu se dedica à organização criminosa, tanto que foi condenado pelo crime de associação para o tráfico.

Inclusive, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que
“se as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006”
(HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 31/10/14). E este é o caso dos autos.

Não há causas de aumento de pena. Portanto,
mantenho a pena definitiva em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além do pagamento de 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa.

Tendo em vista o concurso material de crimes previsto no art. 69 do Código Penal, aplico ao acusado cumulativamente as penas privativas de liberdade,
tornando definitiva a pena de 08 (oito) anos, 08 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 1.336 (mil trezentos e trinta e seis) dias-multa.

Mantenho o regime inicial fechado para cumprimento de pena, conforme art. 33, §2º, “a” do Código Penal.

QUANTO A MARIA DAS GRAÇAS GOMES e QUEILA MARA HUWER ROSA BROETTO

ART. 33 DA LEI DE DROGAS

Na primeira fase, o MM Magistrado afastou a pena-base do mínimo legal sob os seguintes fundamentos:

No que se refere à culpabilidade, que deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu, não há elementos nos autos que conduzam à conclusão de que o grau de reprovabilidade exceda aquele inerente ao tipo penal. A busca do lucro fácil pelo autor do crime de tráfico de drogas é inerente ao próprio tipo penal violado, não podendo tal circunstância ser valorada negativamente no momento da aplicação da reprimenda básica (HC 202378/PB). Os antecedentes do réu estão imaculados. Não há nos autos elementos para valorar a conduta social do réu, assim como a sua personalidade, não podendo sopesar em seu desfavor. Os motivos do crime são inerentes ao tipo penal. As
circunstâncias do crime
desfavorecem o réu. É que o crime de tráfico era realizado também em um estabelecimento comercial (bar) existente nas proximidades da residência dos denunciados (fls. 133), “frequentado por inúmeras pessoas, o que trata-se de um facilitador para a disseminação das drogas e encobrimento do delito” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 069190032917). As
consequências do crime
, no presente caso, extrapolaram àquelas naturais do tipo, tendo em vista a grande quantidade de pessoas envolvidas na venda da droga, com estrutura ordenada, que demonstra que do ponto de venda descrito na denúncia, compartilhado pelos réus, saía altíssima quantidade de entorpecentes para o comércio, conforme auto de fls. 35-36, que descreve a apreensão de 2 tabletes e 125 buchas de maconha, 161 pedras de crack e 32 papelotes de cocaína, aptos a causar, concretamente, intensa lesão à saúde pública, com a potencialidade de atingir quantidades altíssimas de pessoas, considerando que a população estimada da Cidade de Iconha, no ano de 2021, era de 14.803 pessoas, de acordo com o IBGE. Numa cidade pequena, a disseminação desse quantitativo, é significante. Ademais, a grande quantidade de droga apreendida e sua natureza, segundo prevê o art. 42 da Lei n.º 11.343/06, deve preponderar sobre as circunstâncias judiciais do artigo 59 do CP (TJES, Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade Ap, 021150119606). O comportamento da vítima, que em nada contribuiu para a prática do delito, não deve ser valorado. O art. 33 da Lei 11.343/2006 comina pena de reclusão, de 5 a 15 anos, e multa. Na esteira da jurisprudência formada pelo Superior Tribunal de Justiça, “a exasperação da pena basilar, pela existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada vetorial valorada negativamente”, “salvo a apresentação de elementos concretos, suficientes e idôneos que justifiquem a necessidade de elevação em patamar superior” (AgRg no REsp 1970791 / RN). Assim, considerando as circunstâncias judiciais descritas, sendo duas negativas, exaspero a pena base em 1/6 para cada circunstância judicial negativa, isso é, em 1/3, e a fixo em reclusão de 6 anos e 8 meses, e multa.

Afasto à circunstância relativa às
consequências
do crime, para não incorrer em bis in idem, uma vez que já está sendo condenado pelo crime de associação criminosa e por terem sido utilizados elementos inerentes ao tipo penal.

Portanto, mantenho apenas à circunstância relativa às circunstâncias do crime.

In casu
, considerando que a diferença entre a pena mínima e máxima para o crime de tráfico de drogas é de 10 (dez) anos, a média de desvaloração de cada circunstância deve ser de 01 (um) ano e 03 (três) meses, diante da pena abstrata prevista no tipo penal infringido que varia de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão. Assim, atendendo ao princípio da proporcionalidade,
entendo que a sentença deve ser reformada para de fixar a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 630 (seiscentos e trinta) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, não há atenuantes e nem agravantes

Na terceira fase, deixo de reconhecer a minorante do tráfico privilegiado, posto que o réu se dedica à organização criminosa, tanto que foi condenado pelo crime de associação para o tráfico.

Inclusive, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que
“se as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006”
(HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 31/10/14). E este é o caso dos autos.

Não há causas de aumento de pena. Portanto,
fixo como definitiva a pena de 0
6
(
seis
) anos,
03
(
três
) mese
s
de reclusão, além do pagamento de
630
(
seiscentos e trinta
) dias-multa.

ART. 35 DA LEI DE DROGAS

Da mesma maneira, na primeira etapa do cálculo dosimétrico, afasto à circunstância relativa às
consequências
do crime, para não incorrer em
bis in idem
, uma vez que já está sendo condenado pelo crime de associação criminosa e por terem sido utilizados elementos inerentes ao tipo penal.

Ocorre que o Magistrado de primeiro grau aumentou a pena-base em patamar inferior ao que permite a jurisprudência, qual seja 1/6 a 1/8. Cito entendimento:

“1 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador.” (Acórdão 1625973, 07071203120218070007, Relator: JAIR SOARES, Segunda Turma Criminal, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no PJe: 17/10/2022).

Assim, caso a pena-base fosse exasperada no patamar apresentado pela jurisprudência, seria reformada para 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão. No entanto, deixo de redimensioná-la para não incorrer em
reformatio in pejus
, considerando que está em julgamento de recurso exclusivo da defesa (STF – RHC: 189695 MG 0023525-56.2020.3.00.0000, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 05/10/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 03/11/2021).

Por isso, mantenho a pena-base em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa.

Na segunda fase, não há atenuantes e nem agravantes.

Na terceira fase, deixo de reconhecer a minorante do tráfico privilegiado, posto que o réu se dedica à organização criminosa, tanto que foi condenado pelo crime de associação para o tráfico.

Inclusive, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que
“se as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006”
(HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 31/10/14). E este é o caso dos autos.

Não há causas de aumento de pena. Portanto,
mantenho a pena definitiva em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além do pagamento de 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa.

Tendo em vista o concurso material de crimes previsto no art. 69 do Código Penal, aplico às acusadas cumulativamente as penas privativas de liberdade,
tornando definitiva a pena de
09 (nove) anos e 09 (nove) meses de reclusão
e 1.
446
(mil
quatrocentos e quarenta e seis
) dias-multa.

Mantenho o regime inicial fechado para cumprimento de pena, conforme art. 33, §2º, “a” do Código Penal.

Destaco que, conquanto a revisão da pena não tenha sido objeto de insurgência da apelante Queila Mara, é certo que os efeitos da decisão quanto à reanalise da dosimetria do cálculo dosimétrico dos recursos interpostos pelos outros apelantes, lhe aproveitam, por estar inegavelmente nas mesmas condições processuais. Imperativa, portanto, a observância do art. 580 do CPP
1
, mormente em homenagem ao princípio constitucional da isonomia.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos para, no mérito,
DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO.

Em tempo, fixo honorários advocatícios recursais em favor da advogada dativa Drª. Lívia Vieira de Oliveira (OAB nº 34.760/ES) e do advogado dativo Dr. Allan Chrystian Neves Gomes (OAB nº 24.579/ES).

Ponderando os critérios previstos no art. 85 do Código de Processo Civil, especialmente o lugar da prestação de serviço, a importância da custa e o trabalho realizado pel
os

Advogad
os
, reputo coerente e proporcional
fixar os honorários
recursais
no va
l
or de
R$
8
00,00 (
oitocentos reais
) para cada um.

É como voto.

8

1
Art. 580. No caso de concurso de agentes ( Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.